Tribunal: TJES
Processo: 5000412-49.2022.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-49.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCILEA ALMEIDA DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: Secretário Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO DE CANDIDATA EM RAZÃO DE APOSENTADORIA E IDADE SUPERIOR A 69 ANOS. LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM EDITAL SEM BASE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO APOSENTADO. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata excluída de processo seletivo simplificado para o cargo de auxiliar de cuidador social, sob fundamento de idade superior a 69 anos, conforme previsto em edital. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de amparo legal para o limite etário, mas indeferiu a segurança por entender que a apelante, com 71 anos à época da inscrição, já estava aposentada compulsoriamente, o que afastaria seu direito líquido e certo à contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de candidata de processo seletivo simplificado com base em limite etário fixado em edital sem previsão legal; (ii) estabelecer se a aposentadoria da candidata impede sua contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 possui natureza jurídica excepcional e precária, não se confundindo com provimento em cargo público efetivo, e tem por finalidade suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público.

4. O vínculo jurídico decorrente da contratação temporária é transitório e de natureza administrativa, não se sujeitando às mesmas vedações constitucionais aplicáveis a cargos ou empregos públicos permanentes.

5. A vedação constitucional à cumulação de proventos com remuneração de cargo público, disposta no art. 37, §10, da CF/1988, não se aplica às funções temporárias exercidas mediante contratação excepcional, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

6. A condição de aposentada da candidata não constitui, por si só, impedimento legal ou constitucional à sua contratação temporária, desde que respeitados os demais requisitos legais e editalícios.

7. A fixação de limite etário sem amparo em norma legal ou sem justificativa técnica relacionada às atribuições do cargo viola os princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência, sendo considerada ilegítima.

8. O indeferimento da inscrição da apelante com fundamento exclusivo em sua idade e aposentadoria compromete o exercício do direito líquido e certo de participar do processo seletivo, impondo-se a concessão da segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria, inclusive por idade, não impede a contratação temporária de candidato por ente público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

2. A fixação de limite etário para participação em processo seletivo exige respaldo legal e fundamentação compatível com as atribuições do cargo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §10; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, jurisprudência sobre contratação temporária e aposentadoria; STJ, REsp 1.298.503/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5000412-49.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCILEA ALMEIDA DE OLIVEIRA MENDES
Advogado do(a) APELANTE: ELIAS ASSAD NETO - ES9680-A
APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Nelcileia Almeida de Oliveira Mendes contra a sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para garantir sua participação em processo seletivo simplificado para o cargo de auxiliar de cuidador social, indeferida em razão da idade superior a 69 anos, conforme item 5.1.2, "b", do Edital n. 05/2022/PSS/SEMAS 002/2022.

A sentença reconheceu a ausência de justificativa legal para o limite etário, mas considerou que a impetrante já havia sido aposentada compulsoriamente e possuía 71 anos na data da inscrição, motivo pelo qual não teria direito líquido e certo à contratação. Revogou a liminar e extinguiu o feito com julgamento de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

A apelante sustenta que a exigência de idade máxima é inconstitucional e sem respaldo legal, não sendo justificável pelas atribuições do cargo. Argumenta que a aposentadoria não impede a contratação temporária e que tal fundamento foi indevidamente considerado apenas na sentença.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição da República, configura modalidade excepcional e precária de ingresso no serviço público, destinada a suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Essa forma de admissão não configura provimento em cargo ou emprego público, mas sim vínculo jurídico transitório de natureza administrativa.

A jurisprudência possui entendimento no sentido de que a vedação constitucional à cumulação de proventos com remuneração de cargo ou emprego público (art. 37, §10, da CF) aplica-se apenas a cargos e empregos permanentes, e não à função pública temporária, com a qual coaduno.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm afirmado que a aposentadoria, inclusive por idade, não impede a contratação temporária do inativo, desde que observados os demais requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.298.503/DF, firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária não é alcançada pelas restrições do art. 37, §10, da Constituição, justamente por não configurar vínculo de natureza efetiva.

No mesmo sentido, o STF, ao analisar casos de contratações fundadas no art. 37, IX, reconheceu a compatibilidade da contratação temporária com o recebimento de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social.

Portanto, a condição de aposentada da impetrante, por si só, não constitui impedimento legal ou constitucional à sua contratação temporária, especialmente em se tratando de função que já vinha sendo exercida por mais de uma década e para a qual se submeteu a processo seletivo público.

Assim, ao interpretar o art. 37, IX, em consonância com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, conclui-se que o ato da Administração que indeferiu a inscrição da impetrante, com fundamento exclusivo em sua aposentadoria, mostra-se ilegítimo e ofensivo ao direito líquido e certo da recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença, concedendo a segurança a fim de assegurar à impetrante o direito de participar do certame, com sua regular convocação, caso preenchidos os demais requisitos legais e editalícios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Pedi vista dos presentes autos para analisar com o merecido aprofundamento a controvérsia instaurada, que versa sobre o direito de candidata de 71 anos, já aposentada, em figurar nos quadros de contratação temporária do Município de Presidente Kennedy.

Após análise detida do caderno processual, verifico que o judicioso voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator não merece reparos. O d. juízo
a quo
laborou em equívoco ao considerar a aposentadoria pretérita da impetrante como óbice à contratação, visto que a vedação do art. 37, §10, da Constituição Federal destina-se à cumulação com cargos ou empregos públicos efetivos, não alcançando o exercício de função pública temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), mormente quando a inatividade decorre do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Outrossim, correta a premissa de que a imposição de limite etário no edital, sem amparo em lei em sentido estrito e sem justificativa plausível baseada na natureza das atribuições do cargo de "Auxiliar de Cuidador Social", ofende a Súmula nº 683 e o Tema nº 646, ambos do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, por seus próprios e bem lançados fundamentos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e conceder a segurança.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador